Tribunal: STF
Processo: HC 103226
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Atentado violento ao pudor. Sentença condenatória transitada em julgado. Alegação de ofensa ao princípio do juiz natural. Não ocorrência. Distribuição de queixa-crime por prevenção (CPP, art. 83). Procedimento regular. Nulidade, ademais, relativa. Precedentes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.



    1. Não houve qualquer irregularidade no fato de o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Encantado/RS haver despachado os pedidos de prisão provisória e de busca e apreensão, tornando-se, assim, validamente prevento para a queixa subsequente, conforme disposição legal prevista no art. 83 do CPP.



    2. Igualmente firme a orientação consolidada nesta Suprema Corte de que é relativa a incompetência resultante de infração às regras legais de prevenção. Precedentes.



    3. Writ indeferido.